Tribunal: TJSP
Processo: 2310392-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação condenatória de indenização por danos morais. Indeferimento de pedido de homologação de acordo e ordem de intimação da cessionária do crédito objeto da demanda. Insurgência da executada.
- Homologação do acordo. Inadmissibilidade. Crédito cedido antes da celebração do acordo e com comunicação do negócio jurídico nos autos. Crédito

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação condenatória de indenização por danos morais. Indeferimento de pedido de homologação de acordo e ordem de intimação da cessionária do crédito objeto da demanda. Insurgência da executada.
- Homologação do acordo. Inadmissibilidade. Crédito cedido antes da celebração do acordo e com comunicação do negócio jurídico nos autos. Crédito negociado por quem não era mais titular dele.
- Extinção do processo. Satisfação da obrigação. Necessidade de prévia e inequívoca manifestação da cessionária do crédito. Preenchimento de requisitos para extinção. Matéria não apreciada pelo juízo a quo. Risco de supressão de instância. Violação ao princípio da dialeticidade.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSA PARTE DESPROVIDO.